Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713781-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0712781-47.2021.8.07.0000 Agravante: ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA contra decisão, proferida em execução fiscal (0093778-27.2011.8.07.0015), movida pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados via BACENJUD. Confira-se (ID 88739524): “Nada a prover quanto ao pedido de ID 87345894. A questão suscitada já foi objeto de apreciação na decisão de ID46642767, sendo indeferida. No mais, a decisão guerreada deve ser desafiada por recurso próprio, não havendo previsão legal para o pedido de reconsideração manejado pela parte executada. Por fim, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Cancelem-se alvarás expedidos. Escoado o prazo da suspensão, intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender de direito. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que foi atendido na Secretaria de Economia do Distrito Federal ocasião em que, de posse de Extrato consolidado da dívida que possui com a administração tributária local, refinanciou toda a dívida, recebeu o primeiro boleto do REFIZ 2020 e vem efetuando o pagamento das parcelas ordinariamente. Argumenta que regularizou os débitos existentes com o agravado, que estão com exigibilidade suspensa, não havendo mais razões para levantamento dos alvarás expedidos nestes autos pelo exequente e muito menos para manter os valores bloqueados via BACENJUD, sob pena de duplo e indevido pagamento. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que sejam desbloqueados os constritos e, no mérito, a confirmação da medida (ID 25499433). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25499436), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Em decisão pretérita, o magistrado a quo indeferiu o pedido de liberação da penhora formulada pelo executado nos seguintes termos (ID 46642767): “Trata-se de pedido de liberação da penhora formulado pelo Executado ANTONIO FELIPE SANCHES COSTA, sob o argumento de que não foi citado, bem como solicitando prazo para que possa aderir ao REFIS. É o breve relatório. Inicialmente, verifica-se que o executado foi citado de forma regular em 17/05/2012, por meio de oficial de justiça, conforme certidão de ID 27700790, p. 2. O argumento do executado de que irá aderir ao REFIS é meramente hipotético, não sendo capaz de suspender a exigibilidade do débito cobrado. Além disto, o parcelamento posterior à constrição não possui o condão de liberar o valor constrito, estando a questão - inclusive - sob apreciação em sede de recurso repetitivo junto ao STJ. Por fim, ressalta-se que a Executada poderá comparecer à sede deste Juízo ou a qualquer posto da Secretaria de Fazenda, no momento em que lhe figurar mais oportuno, com vistas a realizar a negociação do débito e efetuar o parcelamento da dívida – não havendo a necessidade de manifestação judicial nesse sentido. Do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Distrito Federal. Intime-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital”. Verifica-se, portanto, que no momento em que ore recorrente formulou o pedido de desbloqueio anteriormente indeferido em 9/10/2019 ainda não havia realizado o REFIZ. Já a decisão objeto deste recurso foi proferida após a comunicação do refinanciamento da dívida pelo executado, que entende que agora há motivo para o desbloqueio (ID 88503138). O magistrado a quo não levou em consideração o fato de ter ocorrido o refinanciamento e indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos, sob o fundamento de que a pretensão já havia sido indeferida na decisão de ID 46642767 (ID 88739524). Cumpre aqui destacar que nos termos do art. 4o, § 4o, II da Lei Distrital 5.668/2016, a realização de refinanciamento da dívida não implica em extinção, somente na suspensão do crédito tributário. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. REFINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. LEI DISTRITAL 5.668/2016. REFIS/DF 1. O parcelamento da dívida tributária não extingue o débito, mas apenas suspende a sua cobrança. A adesão ao REFIS, é condicionada à manutenção da penhora realizada nos autos, nos termos do art. 4o, § 4o, II da Lei Distrital 5.668/2016. 2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (07273695820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 2/3/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. REFINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. LEI DISTRITAL 5.668/2016. REFIS/DF 1. O parcelamento da dívida tributária não extingue o débito, mas apenas suspende a sua cobrança. A adesão ao REFIS, é condicionada à manutenção da penhora realizada nos autos, nos termos do art. 4o, § 4o, II da Lei Distrital 5.668/2016. 2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.” (07273695820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 2/3/2021). Dentro deste contexto, a pretensão de desbloqueio dos valores constritos via Bacenjud já foi apreciada a rejeitada na decisão anterior; revelando-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator